Tribunal: TJBA
Processo: 0502642-31.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502642-31.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DE LEMOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE ATENDIMENTO
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
H
ONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO
TRIBUNAL DA CIDADANIA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

1. Insurge-se a apelante em face da decisão do juízo primevo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, dando parcial provimento ao pedido contido na inicial, deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Incontroverso nos autos a existência de contratação de seguro de plano de saúde entre as partes, bem como a premente necessidade da autora para a realização de procedimento cirúrgico para estrabismo, em virtude de ser portadora de baixa acuidade visual e dupla visão (diplopia), como forma de melhorar não somente sua saúde, mas também sua qualidade de vida, já que de acordo com o relatório médico, tal patologia influencia na execução das suas atividades no cotidiano. Não obstante a necessidade de realização da cirurgia, prescrita por profissional médico, a autora foi surpreendida com a negativa de cobertura, tendo que recorrer ao Judiciário para ter a sua pretensão assistida.

3. Deste modo, exsurge incontrastável a ilicitude da conduta omissiva perpetrada pelo apelado, de modo que deve reparar todos os danos experimentados pela recorrente, à luz do princípio da restitutio in integrum, decorrentes da indigitada situação, inclusive no que toca ao abalo moral e psíquico evidenciado.

4. Lado outro, não prevalecem as alegações recursais quanto à legitimidade da Defensoria Pública Estadual para perceber honorários sucumbenciais quando demanda com o ente público a qual pertence.

5. Incide à espécie o óbice da Súmula nº 421 do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público ao qual pertença
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0502642-31.2015
.8.05.0
103
, em que figura como apelante
Beatriz de Lemos Silva
, e, como apelado, o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de danos morais a apelante, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).